Tribunal: STF
Processo: Rcl 367
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-02-04
Data de publicação: 1993-02-04

Ementa:
EMENTA:  Mandado de segurança: legitimação passiva da
pessoa de direito público ou assemelhada, à qual seja imputável o
ato coator, cabendo à autoridade coatora o papel de seu
representante processual, posto que de identificação necessária:
conseqüente possibilidade de sanar-se o erro do impetrante na
identificação da autoridade coatora, mediante emenda da inicial,
para o que se determina a intimação da parte: voto médio do relator
para o acórdão.